Tribunal: TJES
Processo: 5003406-10.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003406-10.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELO PAPA BATISTA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS MENSAIS POR “VIVO SEGURANÇA I LICENÇA”. CANCELAMENTO DA COBRANÇA PLEITEADA ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO ATENDIDA. VALORES ONERAM O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRENTE DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SECURITÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA QUE DECLAROU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA E DETERMINOU QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE LANÇAR NOVAMENTE A COBRANÇA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS (R$96,60). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO. PROCEDIMENTO DE MIGRAÇÃO DO CONSUMIDOR SEM SOLICITAÇÃO NÃO CONFIRMADA. ÔNUS NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR POR EVENTUAL MUDANÇA DE CATEGORIAS DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.